Tribunal: TJDFT
Processo: 0737238-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA (ART. 118 E 120 DO CPP). APARELHO CELULAR. INTERESSE AO PROCESSO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília que indeferiu o pedido de restituição de aparelho celular apreendido.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se subsistem fundamentos ao acolhimento do pleito de restituição do aparelho celular apreendido; ii) verificar a possibilidade de fixação de prazo para a restituição do dispositivo apreendido.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 118, do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Desse modo, se o bem apreendido ainda interessa ao processo, não há falar em restituição.
4. Quanto ao pedido de fixação de prazo de 90 (noventa) dias para a restituição do bem, tal pleito não prospera, tendo em conta que, além da instrução criminal estar apenas na fase inquisitorial, os fatos investigados são complexos e o inquérito policial contém cinco investigados, não sendo razoável a fixação de prazo para realização das diligências investigativas que envolvem o dispositivo apreendido.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.